Tribunal: TJDFT
Processo: 0726393-88.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. COOPERATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. REGRA GERAL DO ART. 205 DO CC. RATEIO DOS PREJUÍZOS. CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA. OBSERVÂNCIA DO ESTATUTO. REGULARIDADE NO CHAMAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento do débito reconhecido judicialmente.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se: (I) fica caracterizada relação de consumo entre as partes; (II) houve a ocorrência de prescrição; e (III) houve violação ao Estatuto da cooperativa.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de cooperativa e cooperado, haja vista a própria previsão estatutária acerca das atividades da Apelada, assim como pela própria vinculação inserta na cédula de crédito bancário firmada entre as partes.
4. Sendo a cobrança referente à determinação de rateio dos prejuízos do exercício financeiro da cooperativa, não incidindo nas hipóteses específicas da prescrição, o presente caso amolda-se à regra geral do prazo de 10 (dez) anos do art. 205 do CC.
5. Pelos elementos constantes nos autos é possível presumir pela regularidade da AGE, sendo que a não participação da Apelante na reunião se deve exclusivamente à sua responsabilidade e não sobre eventual falha no dever de publicização do edital.
IV. Dispositivo e tese
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: Diante da verossimilhança das alegações e da demonstração do cumprimento dos requisitos do art. 33 do Estatuto, inclusive com a publicação do edital de chamamento público em jornal de grande circulação, a Ré/Apelante não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, conforme preconiza o art. 373, inciso II, do CPC.